Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DESPESAS DE COPARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO À VISTA. INVIABILIDADE DE ACESSO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA. ART. 421 DO CC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA.
1. A inaplicabilidade do CDC aos planos de assistência à saúde de autogestão (Súmula 608 do STJ) não afasta a aplicação da função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil.
2. A coparticipação do plano de assistência médica não pode representar fator de impedimento intransponível para a utilização dos serviços.
3. “À luz do Código Civil, são nulas as condições ofertadas no plano de assistência médica que, na prática, constituem impedimento intransponível para a utilização dos serviços e continuidade do próprio contrato (artigo 424), como ocorre no presente caso, tendo em vista que o de cujus, a título de aposentadoria, recebia cerca de R$ 2.100,38 mensais (fl. 385), sendo-lhe cobrado, inicialmente, R$ 53.442,14 no mês de março de 2012'." (AgInt no REsp 1.853.394 / PR) Grifei).
4. Se na hipótese, a parte autora, 89 anos, com proventos de R$2.700,00, é compelida pelo plano de saúde a pagar à vista a coparticipação que supera 50 mil reais, deve ser mantida a sentença que declarou a abusividade da cláusula contratual por inviabilizar a permanência do usuário no plano de assistência e determinou parcelamento em prestações que atingem 37% dos rendimentos do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.